Tribunal: STM
Processo: 7000391-71.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). PRELIMINAR DEFENSIVA EM
CONTRARRAZÕES. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. MATÉRIA IMBRICADA
COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. CRIMES CONTRA O MEIO
AMBIENTE. ART. 32, CAPUT E § 2º DA LEI Nº 9.605/1998. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR OS APELADOS.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO POR MAIORIA. TERCEIRO
APELADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO EX OFÍCIO. MENOR DE 21
ANOS AO TEMPO DO CRIME. DECISÃO POR UNANIMIDADE. ART. 156 DO CPM. APOLOGIA DE
FATO CRIMINOSO OU DO SEU AUTOR. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELADO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. APELO DO MPM CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. PRELIMINAR DEFENSIVA, EM CONTRARRAZÕES, DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO
RECURSO. NO PROCESSO PENAL MILITAR, O RECURSO DE APELAÇÃO DEVE OBSERVAR O
PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. MATÉRIA IMBRICADA COM O
PRÓPRIO MÉRITO RECURSAL. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
2. SEGUNDO CONSTA NA DENÚNCIA, NO ALOJAMENTO DOS CABOS E SOLDADOS DA 2ª
COMPANHIA DE FUZILEIROS DO 7º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO DO EXÉRCITO, O
PRIMEIRO E O TERCEIRO APELADOS, À ÉPOCA SOLDADOS DO EXÉRCITO, AGINDO EM CONCURSO
E COM UNIDADE DE DESÍGNIOS, ENCONTRARAM E CAPTURARAM UM GAMBÁ, ESPÉCIME DA
FAUNA SILVESTRE BRASILEIRA, COLOCARAM UM BALDE SOBRE O REFERIDO ANIMAL;
ARRASTARAM-NO ATÉ UM LOCAL PRÓXIMO AO ALOJAMENTO, NO INTERIOR DO QUARTEL; E
ATEARAM-LHE FOGO, CAUSANDO-LHE A MORTE, ENQUANTO O SEGUNDO APELADO, À ÉPOCA,
TAMBÉM SOLDADO DO EXÉRCITO, FILMOU O OCORRIDO E DIVULGOU AS IMAGENS GRAVADAS
PARA UM GRUPO DOS CABOS E SOLDADOS POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP.
3. A CONFISSÃO FEITA PELOS APELADOS EM SEDE DE IPM, ALINHADA COM A PROVA PERICIAL,
COM OS VÍDEOS JUNTADOS AOS AUTOS, QUE RETRATAM TODA A DINÂMICA DOS FATOS, E COM
A PROVA REGULARMENTE PRODUZIDA EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA, EM ESPECIAL A PROVA TESTEMUNHAL, SÃO SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE O
PRIMEIRO APELADO CAPTUROU O ANIMAL SILVESTRE, JOGOU ÁLCOOL SOBRE ELE ENQUANTO O
TERCEIRO APELADO ATEOU-LHE FOGO, CAUSANDO-LHE A MORTE.
4. AS CONDUTAS DOS APELADOS SE SUBSOMEM À NORMA PENAL INCRIMINADORA DO CRIME
DE MAUS-TRATOS A ANIMAL SILVESTRE, COM RESULTADO MORTE, PRATICADO POR MILITAR DA
ATIVA, EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, DESCRITO NO ART. 32, CAPUT E § 2º, DA
LEI Nº 9.605, DE 1998, COMBINADO COM O ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "E", DO CPM. INCABÍVEL
A MANUTENÇÃO DO PROVIMENTO ABSOLUTÓRIO QUANDO A MATERIALIDADE E A AUTORIA
DELITIVAS SE ENCONTRAM DEMONSTRADAS NOS AUTOS. REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA
PARA CONDENAR OS APELADOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
5. CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 32, CAPUT
E § 2º, DA LEI Nº 9.605/98, COMBINADO COM O ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "E" DO CPM, À PENA
DE 5 (MESES) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO, E 35 (TRINTA
E CINCO) DIAS-MULTA NO VALOR DE CADA DIA-MULTA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DA
REMUNERAÇÃO DE UM SOLDADO RECRUTA, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1º DO ART.
49 C/C O ART. 60, AMBOS DO CÓDIGO PENAL COMUM, SENDO CONCEDIDA A SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA, PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM C/C
O ART. 606 DO CPPM, MEDIANTE AS CONDIÇÕES PREVISTAS NAS ALÍNEAS B A E DO ART. 626
DO CPPM E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONDENAÇÃO DO TERCEIRO APELADO,
PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 32, CAPUT E § 2º, DA LEI Nº 9.605/98, COMBINADO
COM O ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "E" DO CPM, À PENA DE 4 (QUATRO) MESES E 20 (DIAS) DIAS
DE DETENÇÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA NO VALOR DE CADA DIA-MULTA EM 1/30 (UM
TRIGÉSIMO) DA REMUNERAÇÃO DE UM SOLDADO RECRUTA. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÕES
POR MAIORIA.
6. O TERCEIRO APELADO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS, AO TEMPO DO CRIME, RAZÃO
PELA QUAL, CONSIDERANDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 4 (QUATRO) MESES E 20
(VINTE) DIAS FIXADA NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO E O FATO DE A DENÚNCIA TER SIDO
RECEBIDA EM 28/8/2020, VERIFICA-SE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA, NOS TERMOS DO ART. 123, INCISO IV; DO ART. 125, INCISO VII E § 5º; E DO ART. 129,
TODOS DO CPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
7. NÃO HÁ, NOS AUTOS, PROVA SUFICIENTE DE QUE O SEGUNDO APELADO TENHA PRATICADO
QUALQUER MANIFESTAÇÃO APOLOGÉTICA EM RELAÇÃO AO CRIME OU AOS SEUS AUTORES,
DEVENDO SER MANTIDA A SUA ABSOLVIÇÃO EXPOSTA NA SENTENÇA RECORRIDA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
11/10/2022 18:54
:: 40001344996 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81ed6...
1/5
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000391-71.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO
APELADO: CAIO DA SILVA VIEIRA
APELADO: ANDRE EDUARDO TEIXEIRA
EXTRATO DE ATA
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/08/2022 A 25/08/2022

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000391-71.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: CAIO DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: ANDRE EDUARDO TEIXEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR
7000391-71.2022.7.00.0000
40001344996 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001344996 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81ed6...
2/5
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)

Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em
epígrafe, proferiu a seguinte decisão:
O
TRIBUNAL,
POR
UNANIMIDADE,
DECIDIU
NÃO
CONHECER DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO
MPM E, POR MAIORIA, DECIDIU : A) CONDENAR O ACUSADO VITOR
FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 32,
"CAPUT" E § 2º DA LEI Nº 9.605/98, COMBINADO COM O ART. 9º, INCISO II,
ALÍNEA "E", DO CPM, À PENA DE 5 (CINCO) MESES E 25 (VINTE E CINCO)
DIAS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO, E 35 (TRINTA E CINCO) DIAS-
MULTA NO VALOR DE CADA DIA-MULTA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DA
REMUNERAÇÃO DE UM SOLDADO RECRUTA, EM OBSERVÂNCIA AO
DISPOSTO NO § 1º DO ART. 49, C/C ART. 60, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
COMUM, SENDO CONCEDIDA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA,
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM, C/C
ART. 606 DO CPPM, MEDIANTE AS CONDIÇÕES PREVISTAS NAS
ALÍNEAS "B" A "E" DO ART. 626 DO CPPM E O DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE; B) CONDENAR O ACUSADO ANDRÉ EDUARDO
TEIXEIRA PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 32, "CAPUT" E § 2º DA LEI
Nº 9.605/98, COMBINADO COM O ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "E", DO CPM,
À PENA DE 4 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO E 30
(TRINTA) DIAS-MULTA NO VALOR DE CADA DIA-MULTA EM 1/30 (UM
TRIGÉSIMO) DA REMUNERAÇÃO DE UM SOLDADO RECRUTA E
DECLARAR, DE "OFFICIO", A EXTINÇÃO DE SUA PUNIBILIDADE, EM
DECORRÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, NOS TERMOS
DO CONTIDO NO ART. 123, INCISO IV; ART. 125, INCISO VII E § 5º; ART.
129, AMBOS DO CPM; E, POR UNANIMIDADE, C) MANTER A
ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO CAIO DA SILVA VIEIRA. OS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI E FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO CONHECIAM E DAVAM PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL, PARA CONDENAR O RÉU ANDRÉ EDUARDO
TEIXEIRA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 32, "CAPUT" E §
2º, DA LEI Nº 9.605/98, À PENA DE 3 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE
DETENÇÃO E À PENA DE MULTA DE 1/3 (UM TERÇO) DO SALÁRIO
MÍNIMO E DECLARAVAM, "EX OFFICIO", A EXTINÇÃO DE SUA
PUNIBILIDADE, COM BASE NO ART. 123, INCISO IV, C/C O ART. 125,
7000391-71.2022.7.00.0000
40001344996 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001344996 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81ed6...
3/5
INCISO VII, E § 5°, INCISO I, C/C O ART. 129, TODOS DO CPM, EM RAZÃO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA "IN"
CONCRETO; PARA CONDENAR O RÉU VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA
LEÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 32, "CAPUT" E § 2º
DA LEI Nº 9.605/98, À PENA DE 4 (QUATRO) MESES E 27 (VINTE E SETE)
DIAS DE DETENÇÃO E À PENA DE MULTA DE 1/3 (UM TERÇO) DO
SALÁRIO MÍNIMO, COM DIREITO AO "SURSIS", PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS, PARA CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626
DO CPPM, COM EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", E COM A OBRIGATORIEDADE
DE COMPARECIMENTO TRIMESTRAL PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO,
COM O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO E COM O DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE. A MINISTRA REVISORA FARÁ VOTO
VENCIDO. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
7000391-71.2022.7.00.0000
40001344996 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001344996 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81ed6...
4/5

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha - Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.

Ex positis, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
Apelo ministerial para condenar o réu ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA pela prática
do crime previsto no art. 32, caput e § 2º, da Lei nº 9.605/98, à pena de 3 (três)
meses e 15 (quinze) dias de detenção e à pena de multa de 1/3 (um terço) do salário
mínimo e declaro, ex officio, a extinção de sua punibilidade, com base no art. 123,
inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, e § 5°, inciso I, c/c o art. 129, todos do CPM, em
razão da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena in concreto; para
condenar o réu VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO pela prática do crime
previsto no art. 32, caput e § 2º da Lei nº 9.605/98, à pena de 4 (quatro) meses e 27
(vinte e sete) dias de detenção e à pena de multa de 1/3 (um terço) do salário
mínimo, com direito ao sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, para cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea a, e com a
obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, com o
regime prisional inicialmente aberto e com o direito de recorrer em liberdade; e para
manter a absolvição do réu CAIO DA SILVA VIEIRA, com fulcro no art. 439,
alínea “e”, do CPPM.

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira -
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

Documento eletrônico assinado por Liliane Ramos Helcias, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001344996v4 e do código CRC 34035665.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): Liliane Ramos Helcias
Data e Hora: 30/8/2022, às 17:25:6
7000391-71.2022.7.00.0000
40001344996 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001344996 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81ed6...
5/5
7000391-71.2022.7.00.0000
40001344996 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001346194 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81ed...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000391-71.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: CAIO DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: ANDRE EDUARDO TEIXEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
PRELIMINAR
DEFENSIVA
EM
CONTRARRAZÕES.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO.
MATÉRIA
IMBRICADA
COM
O
MÉRITO.
NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. CRIMES
CONTRA O MEIO AMBIENTE. ART. 32, CAPUT E § 2º DA LEI
Nº 9.605/1998. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA
PARA
CONDENAR
OS
APELADOS.

DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO POR
MAIORIA.
TERCEIRO
APELADO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO EX OFÍCIO.
MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. ART. 156 DO CPM. APOLOGIA DE FATO
CRIMINOSO OU DO SEU AUTOR. ABSOLVIÇÃO DO
SEGUNDO APELADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. APELO DO MPM CONHECIO
E PARCIALMENTE PROVIDOAPELAÇÃO.
1. PRELIMINAR DEFENSIVA, EM CONTRARRAZÕES, DE
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NO
PROCESSO PENAL MILITAR, O RECURSO DE APELAÇÃO
DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM. MATÉRIA IMBRICADA COM O
PRÓPRIO
MÉRITO
RECURSAL.
PRELIMINAR
NÃO
CONHECIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
7000391-71.2022.7.00.0000
40001346194 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001346194 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81ed...
2/18
2. SEGUNDO CONSTA NA DENÚNCIA, NO ALOJAMENTO
DOS CABOS E SOLDADOS DA 2ª COMPANHIA DE
FUZILEIROS
DO
7º
BATALHÃO
DE
INFANTARIA
MOTORIZADO DO EXÉRCITO, O PRIMEIRO E O TERCEIRO
APELADOS, À ÉPOCA SOLDADOS DO EXÉRCITO, AGINDO
EM CONCURSO E COM UNIDADE DE DESÍGNIOS,
ENCONTRARAM E CAPTURARAM UM GAMBÁ, ESPÉCIME
DA FAUNA SILVESTRE BRASILEIRA, COLOCARAM UM
BALDE SOBRE O REFERIDO ANIMAL; ARRASTARAM-NO
ATÉ UM LOCAL PRÓXIMO AO ALOJAMENTO, NO
INTERIOR
DO
QUARTEL;
E
ATEARAM-LHE
FOGO,
CAUSANDO-LHE A MORTE, ENQUANTO O SEGUNDO
APELADO, À ÉPOCA, TAMBÉM SOLDADO DO EXÉRCITO,
FILMOU O OCORRIDO E DIVULGOU AS IMAGENS
GRAVADAS PARA UM GRUPO DOS CABOS E SOLDADOS
POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP.
3. A CONFISSÃO FEITA PELOS APELADOS EM SEDE DE
IPM, ALINHADA COM A PROVA PERICIAL, COM OS VÍDEOS
JUNTADOS AOS AUTOS, QUE RETRATAM TODA A
DINÂMICA DOS FATOS, E COM A PROVA REGULARMENTE
PRODUZIDA EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
E
DA
AMPLA
DEFESA,
EM
ESPECIAL
A
PROVA
TESTEMUNHAL, SÃO SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE
O PRIMEIRO APELADO CAPTUROU O ANIMAL SILVESTRE,
JOGOU ÁLCOOL SOBRE ELE ENQUANTO O TERCEIRO
APELADO ATEOU-LHE FOGO, CAUSANDO-LHE A MORTE.
4. AS CONDUTAS DOS APELADOS SE SUBSOMEM À
NORMA PENAL INCRIMINADORA DO CRIME DE MAUS-
TRATOS A ANIMAL SILVESTRE, COM RESULTADO MORTE,
PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA, EM LOCAL SUJEITO
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, DESCRITO NO ART. 32,
CAPUT E § 2º, DA LEI Nº 9.605, DE 1998, COMBINADO COM
O ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "E", DO CPM. INCABÍVEL A
MANUTENÇÃO DO PROVIMENTO ABSOLUTÓRIO QUANDO
A
MATERIALIDADE
E
A
AUTORIA
DELITIVAS
SE
ENCONTRAM DEMONSTRADAS NOS AUTOS. REFORMA
DA
SENTENÇA
RECORRIDA
PARA
CONDENAR
OS
APELADOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
5. CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO, PELA PRÁTICA
DO CRIME PREVISTO NO ART. 32, CAPUT E § 2º, DA LEI Nº
9.605/98, COMBINADO COM O ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA
7000391-71.2022.7.00.0000
40001346194 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001346194 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81ed...
3/18
"E" DO CPM, À PENA DE 5 (MESES) MESES E 25 (VINTE E
CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO, E 35
(TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA NO VALOR DE CADA DIA-
MULTA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DA REMUNERAÇÃO DE
UM SOLDADO RECRUTA, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO
NO § 1º DO ART. 49 C/C O ART. 60, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL COMUM, SENDO CONCEDIDA A SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA, PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS,
NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM C/C O ART. 606 DO CPPM,
MEDIANTE AS CONDIÇÕES PREVISTAS NAS ALÍNEAS “B”
A “E” DO ART. 626 DO CPPM E O DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. CONDENAÇÃO DO TERCEIRO APELADO,
PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 32, CAPUT E
§ 2º, DA LEI Nº 9.605/98, COMBINADO COM O ART. 9º,
INCISO II, ALÍNEA "E" DO CPM, À PENA DE 4 (QUATRO)
MESES E 20 (DIAS) DIAS DE DETENÇÃO E 30 (TRINTA)
DIAS-MULTA NO VALOR DE CADA DIA-MULTA EM 1/30
(UM TRIGÉSIMO) DA REMUNERAÇÃO DE UM SOLDADO
RECRUTA.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
DECISÕES
POR
MAIORIA.
6. O TERCEIRO APELADO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM)
ANOS, AO TEMPO DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL,
CONSIDERANDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 4
(QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS FIXADA NO
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO E O FATO DE A DENÚNCIA
TER SIDO RECEBIDA EM 28/8/2020, VERIFICA-SE A
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA,
NOS TERMOS DO ART. 123, INCISO IV; DO ART. 125, INCISO
VII E § 5º; E DO ART. 129, TODOS DO CPM. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
7. NÃO HÁ, NOS AUTOS, PROVA SUFICIENTE DE QUE O
SEGUNDO APELADO TENHA PRATICADO QUALQUER
MANIFESTAÇÃO APOLOGÉTICA EM RELAÇÃO AO CRIME
OU AOS SEUS AUTORES, DEVENDO SER MANTIDA A SUA
ABSOLVIÇÃO EXPOSTA NA SENTENÇA RECORRIDA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
7000391-71.2022.7.00.0000
40001346194 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001346194 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81ed...
4/18
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar,
arguida pela Defensoria Pública da União, de amplitude do efeito devolutivo do
recurso. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em dar
provimento parcial ao recurso do Ministério Público Militar e, por maioria, em: a)
condenar o acusado VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO, pela prática do
crime do art. 32, "caput" e § 2º, da Lei nº 9.605/98, combinado com o art. 9º, inciso
II, alínea "e", do CPM, à pena de 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de
detenção, no regime aberto, e 35 (trinta e cinco) dias-multa no valor de cada dia-
multa em 1/30 (um trigésimo) da remuneração de um soldado recruta, em
observância ao disposto no § 1º do art. 49 c/c o art. 60, ambos do Código Penal
comum, sendo concedida a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois)
anos, nos termos do art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante as condições
previstas nas alíneas "b" a "e" do art. 626 do CPPM e o direito de recorrer em
liberdade; b) condenar o acusado ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA pela prática do
crime do art. 32, "caput" e § 2º, da Lei nº 9.605/98, combinado com o art. 9º, inciso
II, alínea "e", do CPM, à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 30
(trinta) dias-multa no valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) da
remuneração de um soldado recruta e em declarar, de "officio", a extinção de sua
punibilidade, em decorrência do decurso do prazo prescricional, nos termos do
contido no art. 123, inciso IV; no art. 125, inciso VII e § 5º; e no art. 129, ambos do
CPM; e, por unanimidade, em c) manter a absolvição do acusado CAIO DA
SILVA VIEIRA.
Brasília, 22 de agosto de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPP)
contra sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da 2ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que absolveu ANDRÉ
EDUARDO TEIXEIRA e VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO da prática
do crime do art. 32, caput e § 2º ,da Lei nº 9.605/1998, combinado com os artigos
9º, inciso II, alínea "e", e 53, ambos do CPM, e CAIO DA SILVA VIEIRA, da
prática do crime do art. 156 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Narra a denúncia (APM, Evento 1, Doc. 01), em síntese, que, no dia
18/10/2019, no alojamento dos Cabos e Soldados da 2ª Companhia de Fuzileiros do
7º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército, os Apelados ANDRÉ e VITOR,
à época Soldados do Exército, agindo em concurso e com unidade de desígnios,
7000391-71.2022.7.00.0000
40001346194 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001346194 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81ed...
5/18
encontraram e capturaram um gambá, espécime da fauna silvestre brasileira,
colocaram um balde sobre o referido animal; arrastaram-no até um local próximo ao
alojamento, no interior do Quartel; e atearam-lhe fogo, causando-lhe a morte.
Segundo a Denúncia, no mesmo local, o Apelado CAIO, à época,
também Soldado do Exército, filmou o ocorrido e divulgou as imagens gravadas
para um grupo dos Cabos e Soldados da 2ª Companhia de Fuzileiros da citada
Organização Militar (OM) por meio do aplicativo WhatsApp, de onde,
possivelmente, foram repassadas para um número indeterminado de pessoas.
Em 28/8/2020, a denúncia foi recebida (APM, Evento 1, Doc. 03).
Em 17/3/2021, a Defensoria Pública da União (DPU) impetrou,
perante esta Corte, o Habeas Corpus nº 7000198-90.2021.7.00.0000, sustentando,
em apertada síntese, a incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para
processar e julgar o feito, cuja ordem foi denegada por este Tribunal, conforme a
seguinte Ementa, in verbis:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO VETO DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA AO ART. 2º DA LEI Nº 13.491/2017. REJEIÇÃO. DECLARAÇÃO DE
CONSTITUCIONALIDADE DO VETO PRESIDENCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO PROCESSO
LEGISLATIVO. PROJETO DE LEI Nº 44/16 DO SENADO FEDERAL. PROJETO
DE
LEI
Nº
5.768/16
DA
CÂMARA
DOS
DEPUTADOS.
REJEIÇÃO.
DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO
DE ELABORAÇÃO DA LEI Nº 13.491/17. DECISÃO UNÂNIME. CRIMES
CONTRA O MEIO AMBIENTE. LEI Nº 9.605/98. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DOS ATOS
PROCESSUAIS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. INAPLICABILIDADE
DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N° 9 DA SÚMULA
DO STM E DO ARTIGO 90-A DA LEI Nº 9.099/95. ORDEM. DENEGAÇÃO.
DECIÃO UNÂNIME. 1. Conforme entendimento unânime desta Corte, é
constitucional o veto do Presidente da República oposto ao art. 2º da Lei nº
13.491/2017. Precedentes. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. 2. Não
se vislumbra qualquer vício de inconstitucionalidade formal no processo legislativo
de elaboração da Lei nº 13.491/2017, quer pela ausência de norma constitucional
que sirva de parâmetro ou paradigma de confronto para a análise da
constitucionalidade, quer pelo fato de a interpretação e a aplicação do Regimento
Interno do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados se constituir em matéria
interna corporis, insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário, nos termos da
jurisprudência do STF. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. 3. Nos
termos do contido no art. 124 da Constituição da República Federativa do Brasil, a
Justiça Militar da União é competente para processar e julgar os crimes militares
previstos no Código Penal Militar (CPM) e os denominados pela Doutrina como
"crimes militares por extensão", previstos na legislação penal comum ou
extravagante, quando praticados nas circunstâncias descritas no inciso II do art. 9º
do CPM, com redação dada pela Lei nº 13.491/2017. 4. A realização das audiências
7000391-71.2022.7.00.0000
40001346194 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001346194 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81ed...
6/18
por videoconferência mostra-se necessária, sem prejuízo às garantias
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 5. O
instituto do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal Comum não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União. As
normas do processo penal comum, só podem ser aplicadas na Justiça Militar, em
caso de omissão no Código de Processo Penal Militar (CPPM), desde que não
desvirtue a índole do processo penal militar, em observância ao princípio da
especialidade. No caso, não há qualquer omissão no CPPM capaz de justificar a
aplicação subsidiária. 6. Estando a conduta do agente enquadrada, em tese, como
crime militar, prevalece a especialidade das disposições do CPM e do CPPM, não
havendo o que se falar em aplicação de institutos estranhos à índole do direito
penal e do processual penal militar, razão pela qual permanece inalterado o
disposto no art. 90-A da Lei nº 9.099/1995 e no Enunciado nº 9 da Súmula desta
Corte. 7. Inexistência de ordem inconstitucional, ilegal ou perpetrada com abuso de
poder, capaz de justificar a concessão do Habeas Corpus. Ordem denegada.
Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº
7000198-90.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH.
Data de Julgamento: 21/10/2021, Data de Publicação: 12/11/2021).
Os Apelados foram devidamente citados (APM, Eventos 13-15).
Em 29/4/2021, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM, o
Primeiro-Tenente RAFAEL THOMAZ e o ex-Sd YURI D'ALMEIDA DE MORAIS
(APM, Evento 105).
Em 10/6/2021, foi ouvida a testemunha arrolada pela Defesa, o Sgt
MARLON CARDOSO VIRTUOSO (APM, Evento 134, Vídeo 2).
Os Apelados foram qualificados e interrogados perante o CPJ para o
Exército (APM, Evento 134, vídeos 02/04; Evento 154, vídeos 1 e 2).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram
(APM, Eventos 159, 165 e 171).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM, em alegações escritas, requereu
a condenação dos réus (APM, Evento 175).
Por seu turno, a DPU, em relação ao Acusado CAIO, requereu,
preliminarmente, a declaração da prescrição da pena em perspectiva, considerando
que o Apelado, a época do fato, era menor de 21 (vinte e um) anos e, no mérito,
requereu a absolvição, por atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo e de
provas para a condenação.
A Defesa de ANDRÉ e VITOR, requereu, preliminarmente, a
aplicação dos institutos despenalizadores e a incompetência da JMU, com a
consequente remessa dos autos para a Justiça Comum e, no mérito, requereu a
absolvição dos Apelados, sob a alegação do estado de necessidade exculpante.
7000391-71.2022.7.00.0000
40001346194 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001346194 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81ed...
7/18
Aduziu, também, a DPU que ANDRÉ era menor de 21 (vinte e um)
anos à época dos fatos (APM, Eventos 180 e 201).
Em 07/3/2022, o CPJ, por unanimidade, rejeitou as preliminares e
absolveu os Apelados.
Em 16/3/2022, o MPM foi intimado da Sentença e, na mesma data,
interpôs o presente recurso de Apelação (APM, Evento 241).
Em suas razões recursais, o MPM sustenta a reforma da sentença, sob
o argumento de que há provas de autoria e de materialidade em relação aos delitos
imputados aos acusados ANDRÉ, CAIO e VITOR. O MPM destaca a existência de
relato testemunhal, da confissão na fase pré-processual e de prova pericial que
justificariam a condenação dos Apelados, nos termos postos na Denúncia. (Evento
1, Doc. 4).
A DPU, em contrarrazões, pugna pela devolução de toda a matéria de
fato e de direito discutida na instância de piso a este Tribunal, bem como pela
manutenção da Sentença de piso que absolveu os Apelados (Evento 1, Doc.9).
A DPU requer, em caso de condenação, a aplicação da pena em seu
patamar no mínimo legal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade
em relação ao Apelado CAIO (evento 1, Doc.5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO (Evento 7),
manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento da Apelação, para reformar a
sentença absolutória, com a consequente condenação dos Apelados, conforme
pedido Ministerial, apresentando a seguinte ementa, in verbis:
“EMENTA. APELAÇÃO. MPM. CRIME AMBIENTAL. ART. 32 DA LEI Nº
9.605/98. APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO. ART. 156 DO CPM. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA DE 1º GRAU. PRIORIDADE NO JULGAMENTO PARA EVITAR
A IMINENTE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CAPTURA E MAUS TRATOS
COM RESULTADO MORTE DE MORTE ANIMAL SILVESTRE DENTRO DE OM
DO EXÉRCITO/RJ. AUTORIA, MATERIALIDADE, E DOLO COMPROVADOS.
HARMONIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.
PROVA TESTEMUNHAL. PROVA PERICIAL. VÍDEOS COMPARTILHADOS NO
APLICATIVO WHATSAPP. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA.
PROVIMENTO.”
É o Relatório.
VOTO
7000391-71.2022.7.00.0000
40001346194 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001346194 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81ed...
8/18
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Antes de adentrar ao mérito recursal, impende analisar a preliminar
suscitada pela DPU, em contrarrazões, referente à amplitude do efeito devolutivo do
recurso.
DA
PRELIMINAR
DE
AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO
Em suas contrarrazões, a DPU pugna, primeiramente, pelo
acolhimento da devolução plena a este Egrégio STM de toda a matéria de fato e de
direito discutida na instância de piso.
Como é cediço, no processo penal militar, o recurso de Apelação deve
observar o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual, o
poder de reexame do órgão julgador fica adstrito à parte da sentença impugnada na
via recursal, devendo, portanto, a decisão desta Corte se ater à matéria devolvida por
meio do recurso ora interposto, não havendo que se falar em dever de revisão
integral do processo de ofício, à exceção das questões de ordem pública, que devem
ser reconhecidas a qualquer tempo, independentemente de provocação.
Nesse sentido, na esteira do entendimento deste Tribunal, considero
que o pleito em questão está imbricado com o próprio mérito recursal, de forma que
não deve ser conhecido como preliminar, conforme disposto no § 3º do art. 81 do
Regimento Interno do STM, in verbis:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se
conhecendo se incompatível com as decisões daquelas.
(...)
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e
será apreciada quando do exame do mérito.
Tal entendimento é corroborado pelos seguintes julgados deste
Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. (...) I - Aplica-se ao recurso de apelação o Princípio tantum
devolutum quantum appellatum, que determina que o seu efeito devolutivo
abrange tão somente a matéria impugnada, à exceção de questões de ordem
7000391-71.2022.7.00.0000
40001346194 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001346194 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81ed...
9/18
pública. Matéria imbricada com o mérito. Preliminar defensiva não conhecida.
Decisão unânime. (...)” (Superior Tribunal Militar. nº 7000245-64.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
17/2/2022, Data de Publicação: 3/3/2022) (Grifo Nosso)
“EMENTA: APELAÇÕES. (...) PRELIMINAR. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 1. Por estar imbricado com o
mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução ampla da
questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum
devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
(...)” (Superior Tribunal Militar. nº 7000495-97.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 9/12/2021, Data
de Publicação: 13/1/2022) (Grifo Nosso)
“EMENTA:
APELAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO.
IRRESIGNAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO
EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO. MATÉRIA IMBRICADA AO
MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...) A análise da
amplitude do recurso pretendida pelo Recorrente é matéria que se confunde com
o mérito do pedido. Preliminar não conhecida, por unanimidade. (...)” (Superior
Tribunal Militar. nº 7000851-29.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 2/6/2021, Data de
Publicação: 23/6/2021) (Grifo Nosso)
Dessa forma, toda a matéria fática e de direito aduzida no recurso de
Apelação será apreciada na análise do mérito.
Ante o exposto, não conheço da preliminar suscitada pela DPU.

MÉRITO
Para melhor análise da matéria posta à apreciação deste Tribunal e
considerando a pluralidade de Apelados e dos crimes que lhe são imputados, o
recurso do MPM será apreciado separadamente em relação às condutas dos
Apelados ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA e VITOR FERNANDES DE
OLIVEIRA LEÃO e em relação à conduta do Apelado CAIO DA SILVA VIEIRA.
DA APELAÇÃO DO MPM EM RELAÇÃO AOS APELADOS
ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA e VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA
LEÃO.
Insurge-se o MPM contra a Sentença que absolveu os ex-Soldados do
Exército ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA e VITOR FERNANDES DE
OLIVEIRA LEÃO, com base no art. 439, alínea "e", do CPPM, das imputações de
7000391-71.2022.7.00.0000
40001346194 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001346194 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81e...
10/18
prática do crime do art. 32, caput e § 2º, da Lei nº 9.605/1998, combinado com o art.
9º, inciso II, alínea "e", e o art. 53 do CPM, com a incidência da agravante prevista
no art. 70, inciso II, alínea "l", do mesmo Código.
O MPM aduz, em síntese, que há provas suficientes de autoria e de
materialidade do crime imputado aos acusados ANDRÉ e VITOR, (vídeos, relato
testemunhal, confissão na fase pré-processual, prova pericial etc.), que justificaria a
reforma da sentença absolutória e a consequente condenação dos Apelados, nos
termos requeridos na denúncia. (Evento 1, Doc. 4).
Entendo assistir parcial razão ao Parquet das Armas.
Em que pesem os termos da sentença absolutória, a autoria e a
materialidade do crime imputado aos Apelados são incontestes.
O CPJ absolveu os supracitados Apelados por entender que haveria
dúvidas razoáveis sobre a prática dos crimes pelos acusados. Destaco os seguintes
trechos da sentença recorrida, in verbis:
“(...) Em nenhum dos 05 (cinco) vídeos juntados nos autos do inquérito (IPM,
evento 02, vídeos 01/05) é mostrado o rosto de qualquer militar, impossibilitando a
identificação visual. Apenas vê-se um primeiro momento, da captura do animal,
dentro do alojamento, e um segundo momento, fora do alojamento, em que é
colocado fogo no animal.
Os vídeos são compostos pela dinâmica do acontecimento, captura e queima do
animal, mas apenas com as vozes dos militares envolvidos, repita-se, sem qualquer
identificação visual.
(...)
Quanto ao réu ANDRE EDUARDO TEIXEIRA, tem-se (1) um laudo pericial que
não identificou que sua voz estivesse contida nos vídeos analisados, (2) nenhuma
identificação visual sua nos mesmos vídeos e, nos depoimentos testemunhais, (3)
nenhuma confirmação da conduta que lhe fora imputada pela denúncia. Portanto, o
conjunto probatório que se apresenta nos autos torna permanente a dúvida,
impondo a absolvição, com fulcro no Art. 439, letra "e", do CPPM.
Quanto ao réu VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO, o laudo pericial
concluiu que a voz desse réu estava dentre os 05 (cinco) vídeos analisados, mas em
qual dos 05 (cinco) vídeos? E o que disse o réu nesses vídeos? Não se sabe, o laudo
apenas diz de forma genérica que a voz do réu está lá, sem pormenorizar qual seria
a sua fala, não cabendo qualquer presunção de que a fala dita seria essa ou aquela,
pelo que o laudo pericial não serviu para fazer a prova inequívoca e necessária à
condenação.
7000391-71.2022.7.00.0000
40001346194 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001346194 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81e...
11/18
Portanto, em relação ao réu VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO, tem-se (1)
um laudo pericial que não especifica qual seria a sua voz e o que teria dito nos
vídeos analisados, (2) nenhuma identificação visual sua nos mesmos vídeos e, nos
depoimentos testemunhais, (3) nenhuma confirmação da conduta que lhe fora
imputada pela denúncia. Portanto, o conjunto probatório que se apresenta nos
autos torna permanente a dúvida, impondo a absolvição, com fulcro no Art. 439,
letra "e", do CPPM.
Por fim, quanto ao réu CAIO VIEIRA DA SILVA, em relação ao laudo pericial, o
quadro é igual ao detalhado acima para o réu VITOR FERNANDES, isto é, tem-se
(1) um laudo pericial que não especifica qual seria a sua voz e o que teria dito nos
vídeos analisados, (2) nenhuma identificação visual sua nos mesmos vídeos e, nos
depoimentos testemunhais, (3) nenhuma confirmação da conduta que lhe fora
imputada pela denúncia.
Em juízo, o réu CAIO afirmou que fez um vídeo relativo à captura do animal, ainda
dentro do alojamento, e colocou no grupo de whatsapp, com o intuito de mostrar
para os superiores que as diversas reclamações que os soldados já tinham feito
sobre a presença constante de gambás no alojamento eram reais. Inclusive a
testemunha YURI afirmou que o CAIO estava no alojamento comigo, no descanso.
(...)”
Em que pesem os laboriosos argumentos expostos na sentença recorrida, no caso
dos autos, não podemos desconsiderar que os apelados ANDRÉ EDUARDO
TEIXEIRA e VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO, ao serem interrogados
pela autoridade de polícia judiciária militar, em sede de IPM, e previamente
advertidos do direito constitucional ao silêncio, confessaram a autoria delitiva
(IPM, Evento 4, Doc. 3, páginas 18/19 e Evento 4, Doc. 4, páginas 1 e 2), in verbis:
Depoimento do apelado VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA
LEÃO:
“(...) Perguntado na sua versão, como ocorreram os fatos narrados na portaria;
respondeu que o referido militar já havia informado ao seu Cmt SU, 1º Ten RAFAEL
THOMAZ, a existência de gambás no alojamento dos Cb e Sd da 2ª Cia Fuz e
solicitado que uma providência fosse tomada. No dia 18 de outubro de 2019, no 57°
81 Mtz, por volta das 2230h, quando estava consumindo a sua refeição no
alojamento de Cb e Sd da 2 ª Cia Fuz, o referido militar veio a sentir um forte odor
e ao verificar constatou que se tratava de um gambá que aparentemente estava
quase morto. Com intuito de preservar a integridade física dos militares presentes
no alojamento pegou um balde e capturou o animal. Auxiliado pelo Sd EP
ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA retiraram o animal do alojamento e ao constatar
que o animal não se mexia mais, o Sd EP ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA decidiu
atear fogo no mesmo, do lado de fora do alojamento da 2" Cia Fuz. Após o
ocorrido os restos mortais do animal foram jogados no lixo. Perguntado quem
presenciou o ocorrido; respondeu que tirando os soldados J. PAULA e AREIAS que
se encontravam no quarto de hora, todos os soldados de serviço de plantão da 2ª
Cia Fuz, estavam presentes, além de mim e o Sd EP ANDRÉ. (...)”.
Depoimento do apelado ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA:
7000391-71.2022.7.00.0000
40001346194 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001346194 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81e...
12/18
“(...) verificou que o Sd VITOR FERNANDES havia capturado um gambá e que
o mesmo, encontrava-se dentro de um balde. Ao constatar que o animal não se
mexia mais, decidiu queimar o animal, do lado de fora do alojamento da 2ª Cia
Fuz, com o intuito de evitar o mal cheiro do animal e que alguma doença pudesse
ser transmitida aos militares do alojamento da 2ª Cia Fuz. Então, o Sd VITOR
FERNANDES jogou o álcool no animal e o referido militar acendeu o fogo. Após
o ocorrido os restos mortais do animal foram jogados no lixo. Perguntado quem
presenciou o ocorrido; respondeu que tirando os soldados J. PAULA e AREIAS que
se encontravam no quarto de hora, todos os soldados de serviço de plantão da 2ª
Cia Fuz, estavam presentes, além de mim e o Sd VITOR FERNANDES. (...)”.
No presente caso, a confissão extrajudicial dos Apelados está em
harmonia com o depoimento testemunhal colhido em juízo, quando a testemunha
YURI D'ALMEIDA DE MORAIS afirma que viu os Apelados ANDRÉ e VITOR
ao lado do animal em chamas (APM, Evento 105, vídeo 3), in verbis:
“(...) perguntado você estava de serviço nesse dia; respondeu que sim senhora;
perguntado e os (3) três também; respondeu que sim senhora; (...) perguntado o
que foi que aconteceu, o que você viu e presenciou em relação a isso; respondeu
que quando eu desci o fato já estava acontecendo; perguntado qual era o fato que
estava acontecendo; respondeu que um estava tacando álcool, e outro ateou fogo;
perguntado você viu ele jogando álcool; respondeu que foi na hora que eu desci, aí
o bicho estava em chamas; (...) perguntado e esse fato em relação a queima do
animal ocorreu no piso térreo; respondeu que sim; (...) perguntado quem estava
lá próximo ao animal; respondeu que era eles o VITOR e o ANDRÉ; (...)”
Por seu turno, no Laudo Pericial nº 055/2020, produzido pelo Centro
de Criminalística da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (IPM, Evento 47),
os Peritos militares concluíram que a voz captada nos vídeos que retratam o
ocorrido (IPM, Evento 2) é do ex-Sd VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA
LEÃO, in verbis:
“(...) (1) "identificação de voz positiva" para os acusados VITOR FERNANDES DE
OLIVEIRA LEÃO e CAIO VIEIRA DA SILVA, e (...)”
Dessa forma, reputo que a confissão feita pelos acusados em sede de
IPM, alinhada com a prova pericial, com os vídeos juntados aos autos, que retratam
toda a dinâmica dos fatos, e com a prova regularmente produzida em juízo, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a prova testemunhal, são
suficientes para concluir que o apelado VITOR capturou o animal silvestre, jogou
álcool sobre ele enquanto o Apelado ANDRÉ ateou-lhe fogo, causando-lhe a morte.
Nesse sentido, as condutas dos Apelados VITOR e ANDRÉ se
subsomem à norma penal incriminadora do crime de maus-tratos a animal silvestre,
com resultado morte, praticado por militar da ativa, em local sujeito à
Administração Militar, descrito no art. 32, caput e § 2º, da Lei nº 9.605, de 1998,
combinado com o art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM, in verbis:
7000391-71.2022.7.00.0000
40001346194 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001346194 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81e...
13/18
Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres,
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em
animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos
alternativos.
§ 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas
no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e
proibição da guarda. (Incluído pela Lei nº 14.064, de 2020)
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.
O tipo penal contido no art. 32 da Lei nº 9.605/98 é de ação múltipla,
que se consuma com a realização de quaisquer dos núcleos do tipo incriminador,
consistente em praticar ato de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação em animal
silvestre.
Constata-se do conjunto probatório que o dolo dos Apelados restou
caracterizado pela ação deliberada e execrável de capturar, jogar álcool e atear fogo
em um Gambá, animal da fauna silvestre, que ainda se encontrava vivo, com o
nítido propósito de causar-lhe morte, mediante maus-tratos, impondo-lhe sofrimento
deplorável, evidenciado pelos sentidos diretos de qualquer pessoa comum, não
sendo necessárias maiores incursões científicas para tanto.
Incabível a manutenção do provimento absolutório quando a
materialidade e a autoria delitivas se encontram demonstradas nos autos.
Dessa feita, passo a apreciar a dosimetria da pena de cada um dos
Acusados:
1. ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA
1ª fase da dosimetria: consideradas as circunstâncias previstas no art.
69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu primário, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base no mínimo legal, a saber: 3 (três) meses
de detenção.
2ª. fase da dosimetria: Considerando as circunstâncias previstas nos
artigos 70 e 72 do CPM, verifica-se presente a atenuante do art. 72, inciso I; e as
agravantes das alíneas “e” e “l” do art. 70, razão pela qual aumento a pena base em
1(mês), fixando a pena intermediária em 4 (quatro) meses de detenção.
7000391-71.2022.7.00.0000
40001346194 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001346194 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81e...
14/18
3ª. fase da dosimetria: presente a causa especial de aumento de pena
do § 2º do art. 32 da Lei nº 9.605/1998, aumento a pena intermediaria em 1/6 (um
sexto), fixando a pena definitiva em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de
detenção.
Considerando que o preceito secundário do crime militar descrito no
art. 32, caput e § 2º, da Lei nº 9.605, de 1998, c/c com o art. 9º, inciso II, alínea "e",
do Código Penal Militar (CPM), prevê sanção penal de cunho patrimonial,
estabeleço para o condenado, nos termos do contido no art. 49, caput, parte final,
do Código Penal comum, 30 dias-multa e fixo o valor de cada dia-multa em 1/30
(um trigésimo) da remuneração de um soldado recruta, em observância ao
disposto no § 1º do art. 49 c/c art. 60, ambos do Código Penal comum.
No que se refere à aplicação da pena de multa acima estipulada,
ressalto que a Lei nº 13.491/2017, em consonância com o disposto no art. 124 da
CRFB/1988, trouxe para a competência da Justiça Militar da União o processo e o
julgamento dos crimes militares previstos na legislação penal comum ou
extravagante, quando praticados nas circunstâncias descritas no inciso II do art. 9º
do CPM, o que, por força dos princípios constitucionais da reserva legal, previsto no
art. 5º, inciso XXXIX, e da separação dos Poderes, previsto no art. 2º, ambos da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, envolve a apreciação dos
preceitos primários e secundários do aludidos crimes militares, não podendo o
magistrado afastar a aplicação da pena de multa prevista no preceito secundário da
norma penal, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade.
Em decorrência da lacuna do CPM, quanto à previsão da pena de
multa, deve ser aplicado, por analogia in bonam partem, os preceitos do Código
Penal Comum sobre a matéria. Não se trata aqui de criar sanção penal de cunho
patrimonial ao acusado, considerando que a pena de multa já foi estipulada pela Lei
nº 13.491/2017, em observância ao princípio da reserva legal, e sim em dar
efetividade ao princípio da individualização da pena.
Ocorre que, o Acusado era menor de 21 (vinte e um) anos, ao tempo
do crime, razão pela qual, considerando a pena privativa de liberdade de 4 (quatro)
meses e 20 (vinte) dias fixada e o fato de a Denúncia ter sido recebida em
28/8/2020, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos
do art. 123, inciso IV; do art. 125, inciso VII e § 5º; e do art. 129, todos do CPM.
2. VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO;
1ª fase da dosimetria: consideradas as circunstâncias previstas no art.
69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu primário, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base no mínimo legal, a saber: 3 (três) meses
de detenção.
7000391-71.2022.7.00.0000
40001346194 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001346194 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81e...
15/18
2ª. fase da dosimetria: Considerando as circunstâncias previstas nos
artigos 70 e 72 do CPM, verifica-se as agravantes das alíneas “e” e “l”, do art. 70,
razão pela qual aumento a pena base em 2(dois) meses, fixando a pena intermediária
em 5 (cinco) meses de detenção.
3ª. fase da dosimetria: presente a causa especial de aumento de pena
do § 2º do art. 32 da Lei nº 9.605/1998, aumento a pena intermediaria em 1/6 (um
sexto), fixando a pena definitiva em 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de
detenção.
Considerando que o preceito secundário do crime militar, descrito no
art. 32, caput e § 2º, da Lei nº 9.605, de 1998, c/c com o art. 9º, inciso II, alínea "e",
do Código Penal Militar (CPM), prevê sanção penal de cunho patrimonial,
estabeleço para o condenado, nos termos do contido no art. 49, caput, parte final,
do Código Penal comum, 35 dias-multa e fixo o valor de cada dia-multa em 1/30
(um trigésimo) da remuneração de um soldado recruta, em observância ao
disposto no § 1º do art. 49 c/c o art. 60, ambos do Código Penal comum e concedo,
ainda, a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do
contido no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante as condições previstas
nas alíneas "b" a "e" do art. 626 do CPPM e o direito de recorrer em liberdade.
DA APELAÇÃO DO MPM EM RELAÇÃO AO APELADO
CAIO DA SILVA VIEIRA
Insurge-se o MPM contra a Sentença prolatada que absolveu o ex-
soldado do Exército CAIO DA SILVA VIEIRA das acusações de prática do crime
previsto no art. 156 do CPM (apologia de fato criminoso ou do seu autor), com a
incidência da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea "l", do referido
Código, novamente com fulcro no art. 439, alínea "e",do CPPM.
Ocorre que, diferentemente do que se sucedeu em relação aos acusados
ANDRÉ e VITOR, entendo não haver provas suficientes de materialidade e de
autoria que justifiquem a reforma da sentença absolutória.
Ao ser interrogado em sede de IPM e ser previamente advertido do
direito constitucional ao silêncio, o Apelado CAIO aduziu que apenas filmou o
ocorrido, enquanto os militares estavam dentro do Alojamento, antes da queima do
7000391-71.2022.7.00.0000
40001346194 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001346194 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81e...
16/18
animal.
Em seu interrogatório em Juízo, o Apelado CAIO manteve sua versão,
aduzindo, em síntese, que estava no quartel de serviço no dia 18/10/2019, por volta
de 22h30, de plantão do alojamento, e que os outros militares capturaram um
gambá, quando ele filmou essa cena e mandou o vídeo no grupo da companhia, com
a intenção de avisar que tinha gambá no alojamento e que não filmou quando o
gambá estava fora do alojamento sendo queimado (APM, Evento 134, vídeos 2 a 4),
in verbis:
“(...) que eu estava no quartel de serviço no dia 18/10/2019, por volta de 22h30;
que eu estava de serviço de plantão do alojamento; que por volta das 22h30, eu
estava não estava na hora, estava no descanso; que estava tendo uma algazarra
dentro do alojamento; que perguntei o que estava acontecendo; que eles disseram
que tinha um gambá dentro do alojamento e que iam capturar; que continuei na
minha beliche; que eles pegaram o gambá perto da escada; que peguei meu celular
e filmei eles capturando o gambá; que mandei o vídeo no grupo da companhia com
a intenção de avisar que tinha gambá no alojamento, porque já tínhamos avisado e
nada tinha sido resolvido; que essa foi minha única filmagem; que quando desci do
alojamento eles já estavam ateando fogo no gambá; que o gambá estava no chão;
que o gambá foi capturado com um balde; que eles tacaram fogo no gambá fora do
alojamento; que não filmei quando o gambá estava pegando fogo; que a voz no
vídeo não é minha; que o capitão me mostrou cerca de cinco vídeos e nenhum era o
vídeo da minha autoria; que tinha seis militares no momento do fato; que eu fiz
apenas a filmagem no alojamento, quando capturaram o gambá; que outros três
militares estavam com celular e gravaram também; que os outros militares que
gravaram foram De Almeida, J. Paulo e L. Santos, alguma coisa assim; que esses
militares também colocaram seus vídeos no grupo de whatsapp; que não sei
informar porque fui licenciado; que fui licenciado no começo de 2020; que eu não
sabia que o gambá faz parte da fauna silvestre brasileira; que o vídeo que eu fiz foi
para informar que tinha gambá no alojamento, e só divulguei no grupo da
companhia; que não vi o animal correndo no alojamento; que só vi o gambá
quando capturaram ele, e só filmei ali; que não sabia que o gambá não é perigoso
para os humanos; que não sabia se fizéssemos barulho o gambá fugiria; que não
sabia que se jogássemos naftalina ou creolina no local o gambá não voltaria mais;
que havia receio de pegarmos doenças do animal; que lembro de excrementos de
ratos e baratas nas roupas dos militares, mas não de gambá (...)”
A testemunha arrolada pelo MPM, YURI D ́ALMEIDA DE MORAIS,
relatou, em juízo, que a queima do animal ocorreu no térreo e fora do alojamento e
que não viu o Apelado CAIO filmando as cenas (APM, Evento 105, vídeo 03), in
verbis:
“(...) que conheci os acusados no Exército; que eu estava de serviço no dia do fato;
que os réus estavam de serviço no dia do fato; que eu cheguei após o que estava
acontecendo; que eu estava no horário de descanso; que no horário do fato eu
estava no alojamento; que o CAIO estava no alojamento; que o VITOR apareceu no
alojamento; que quando eu desci o fato estava acontecendo; que vi um tacando
álcool e o outro tacando fogo; que o alojamento era em cima; que a queima do
7000391-71.2022.7.00.0000
40001346194 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001346194 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81e...
17/18
animal ocorreu no térreo e fora do alojamento, no terreno; que quando eu vi o
bicho já estava em chamas; que apareciam diversos gambás no alojamento; que
avisamos diversas vezes aos superiores; que todo dia tinha aparecimento de
gambás; que não vi o CAIO filmando as cenas; que só vi o vídeo depois; que
próximo ao animal estavam o VITOR e o ANDRE; que o CAIO estava no
alojamento comigo, no descanso; que o ANDRE estava de serviço de permanência
na informática; que o VITOR estava no serviço de residência ao General; que no
grupo de whatsapp estavam todos os soldados da companhia; que não vi quem
colocou o vídeo no grupo de whatsapp (...)”
Por seu turno, apesar de a prova pericial (IPM, Evento 47) ter apontado
que uma das vozes constante nos vídeos se referirem ao Apelado CAIO, a perícia
não aduz quais palavras teriam sido proferidas por ele e nem em quais vídeos a sua
voz teria sido identificada, não demostrando, assim, a possível apologia de crime ou
dos criminosos relatadas na denúncia.
Dessa forma, reputo que não há, nos autos, prova suficiente de que o
acusado CAIO DA SILVA VIEIRA tenha praticado qualquer manifestação
apologética em relação ao crime ou aos seus autores, devendo ser mantida a sua
absolvição.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar parcial
provimento ao recurso do MPM, para: a) CONDENAR o acusado VITOR
FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO, pela prática do crime previsto no art. 32,
caput e § 2º, da Lei nº 9.605/98, combinado com o art. 9º, inciso II, alínea "e" do
CPM, à pena de 5 (meses) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime
aberto, e 35 (trinta e cinco) dias-multa no valor de cada dia-multa em 1/30 (um
trigésimo) da remuneração de um soldado recruta, em observância ao disposto no §
1º do art. 49 c/c o art. 60, ambos do Código Penal comum, sendo concedida a
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do
CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante as condições previstas nas alíneas “b” a “e”
do art. 626 do CPPM e o direito de recorrer em liberdade; b) CONDENAR o
acusado ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA, pela prática do crime previsto no art.
32, caput e § 2º, da Lei nº 9.605/98, combinado com o art. 9º, inciso II, alínea "e", à
pena de 4 (quatro) meses e 20 (dias) dias de detenção e 30 dias-multa no valor de
cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) da remuneração de um soldado recruta e
DECLARAR, de officio, a extinção de sua punibilidade, em decorrência do
decurso do prazo prescricional, nos termos do contido no art. 123, inciso IV; no
art. 125, inciso VII e § 5º; e no art. 129, todos do CPM; e c) MANTER a
ABSOLVIÇÃO do Acusado CAIO DA SILVA VIEIRA.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346194v4 e
7000391-71.2022.7.00.0000
40001346194 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001346194 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81e...
18/18
do código CRC ffd6a14e.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 11/10/2022, às 15:37:53
7000391-71.2022.7.00.0000
40001346194 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001345235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81ed...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000391-71.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO
APELADO: CAIO DA SILVA VIEIRA
APELADO: ANDRE EDUARDO TEIXEIRA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei em consonância com a corrente prevalente por não conhecer da
preliminar de amplitude do efeito devolutivo do recurso, arguida pela DPU em
contrarrazões; e por dar provimento parcial ao recurso ministerial para condenar
os réus ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA e VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA
LEÃO e para manter a absolvição do réu CAIO DA SILVA VIEIRA. Contudo, votei
vencida ao divergir da douta maioria quanto à aplicação das penas, pelos motivos
que passo a expor.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO

A DPU, em Contrarrazões, na defesa de ANDRÉ EDUARDO
TEIXEIRA e de VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO, pleiteou “[...] a
devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria de fato e de direito discutida
em primeiro grau de jurisdição, como medida de justiça” (evento 1, documento 9).
Não merece prosperar a preliminar.
Todo recurso possui como principal característica o efeito devolutivo,
consistente na transferência do conhecimento da matéria impugnada, bem como
daquela que possa ser conhecida ex officio, à instância superior, visando ao seu
reexame.
Todavia, na medida em que os recursos possuem como característica
principal a voluntariedade, sua existência vincula-se à manifestação da vontade da
parte sucumbente. Assim, cabe ao recorrente o ônus de delimitar o conteúdo a ser
7000391-71.2022.7.00.0000
40001345235 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001345235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81ed...
2/12
reapreciado pelo órgão jurisdicional competente e, considerando o brocardo do
tantum devolutum quantum appelatum, o Tribunal irá conhecê-lo especificamente, o
que condiz com o mérito recursal.
Ante o exposto, por se tratar de matéria atinente ao mérito, na
inteligência do art. 81, § 3º, do RISTM, não conheço da preliminar de amplitude do
efeito devolutivo.
MÉRITO

Insurge-se o MPM contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército, da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que absolveu os ex-Soldados do Exército ANDRÉ
EDUARDO TEIXEIRA e VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO pela
prática do crime previsto no art. 32, caput e § 2º da Lei nº 9.605/98 e art. 53 do
Código Penal Militar (CPM), com a incidência da agravante prevista no art. 70,
inciso II, alínea “l”, do mesmo Código, com base no art. 439, alínea “e”, do Código
de Processo Penal Militar (CPPM); e absolveu o ex-soldado do Exército CAIO DA
SILVA VIEIRA pela prática do crime previsto no art. 156 do CPM, com a incidência
da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “l”, do referido Código, com fulcro
no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Em
resumo,
ANDRÉ
EDUARDO
TEIXEIRA
e
VITOR
FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO foram denunciados e posteriormente
absolvidos da prática do delito de maus-tratos a animal silvestre, com a causa de
aumento pelo resultado morte, pela suposta captura e morte de um gambá.
Conforme a Exordial, ambos os réus teriam, em unidade de desígnios, colocado um
balde sobre o animal silvestre e o arrastado até um local próximo ao alojamento. Em
seguida, teriam derramado álcool e ateado fogo no animal ainda vivo, causando-lhe
a morte.
Por sua vez, CAIO DA SILVA VIEIRA foi denunciado e
posteriormente absolvido da prática do crime de apologia de fato criminoso, por
suposta filmagem do ato e enaltecimento do delito com as expressões “filha da puta,
vai queimar no inferno, arrombado”, “quero ver tu andar agora, filho da puta” e
“espetinho de gambá”.
Feito esse breve relato, passo à análise dos crimes imputados aos réus.

7000391-71.2022.7.00.0000
40001345235 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001345235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81ed...
3/12
1. ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA e VITOR FERNANDES DE
OLIVEIRA LEÃO

Como dito, os acusados ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA e VITOR
FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO foram denunciados pelo crime previsto no
art. 32, caput e § 2º da Lei nº 9.605/98 e absolvidos com base no art. 439, “e”, do
CPPM.
Em seu Apelo, o MPM requereu a reforma do Decisum para que os
dois acusados sejam condenados sob as seguintes justificativas:
Ao serem interrogados, durante o apuratório, pela autoridade militar e previamente
advertidos do direito constitucional ao silêncio, os denunciados reconheceram a
autoria delitiva. VITOR FERNANDES admitiu ter capturado o gambá e ter sido o
militar que aparece nas imagens jogando álcool sobre o animal (evento 4,
documento 3, páginas 18/19 do IPM). ANDRÉ, por sua vez, confessou ser o militar
que aparece nas filmagens colocando fogo no animal, causando-lhe o óbito (evento
4, documento 4, páginas 1/2 do IPM).
[...]
O entendimento da sentença a quo no sentido de que a ausência do rosto dos
acusados nos vídeos juntados impossibilita a identificação dos acusados, salvo
melhor juízo, é equivocada, eis que os militares (ora apelados) já haviam
confessado a prática do delito durante o apuratório, bem como porque as vozes de
dois deles foram identificadas no Laudo Pericial nº 055/2020. Neste sentido, ao
sentir deste órgão ministerial, o silêncio dos acusados durante a instrução
probatória, em juízo, não é o suficiente para afastar as condutas praticadas,
confessadas durante o inquérito policial militar e ratificadas por um exame
pericial.
Como se não bastasse, há de se destacar o depoimento em juízo do ex-Sd YURI
D'ALMEIDA DE MORAIS (evento 105, vídeo 3), afirmando que viu os acusados
VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO e ANDRE EDUARDO TEIXEIRA ao
lado do gambá em chamas. Ou seja, levando-se em conta que tais acusados foram
vistos ao lado do animal enquanto ainda queimava é bastante previsível que tenham
sido os responsáveis pela morte do gambá.
[...]
Assim, diferente do que registrou a r. Sentença, os atos criminosos descritos na
denúncia estão comprovados (grifos originais).
Assiste razão ao recorrente.
Ab initio, cumpre transcrever o que estipula o art. 32, caput e § 2º, da
Lei nº 9.605/98:
7000391-71.2022.7.00.0000
40001345235 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001345235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81ed...
4/12
Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres,
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
[...]
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.
E, quanto a esse delito, trago à baila alguns esclarecimentos de Luiz
Regis Prado
1:
Tipicidade objetiva e subjetiva: a conduta típica consiste em praticar ato de abuso,
maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados,
nativos ou exóticos97.
As ações típicas alternativamente previstas são: a) praticar ato de abuso (usar mal
ou inconvenientemente – v.g., exigir trabalho excessivo do animal –, extrapolar
limites, prevalecer-se); b) maus-tratos (dano, ultraje); c) ferir (ofender, cortar,
lesionar); d) mutilar (privar de algum membro ou parte do corpo); e) realizar (pôr
em prática, fazer) experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para
fins didáticos ou científicos98, quando existirem recursos alternativos – elemento
normativo do tipo (§ 1.º). Cite-se, como exemplo, a vivissecção cruel ou dolorosa,
que configura a infração penal em tela, mesmo tendo escopo didático ou científico.
As espécies de maus-tratos e sevícias aos animais podem ser físicas (violência
gratuita de vários tipos, ocasional ou habitual, fome, sede, exageros no campo do
trabalho, chicotadas, pesos, arreios, excesso de fadiga, emprego antifisiológico,
meios dolorosos, atividade esportiva utilizando o animal como alvo ou objeto de
diversão etc.); genéticas ou mecânicas (seleção genética ou intervenção genética
para obtenção de animal anômalo, constrição em período de aleitamento
impedindo sua movimentação ou seu desenvolvimento físico regular, forçar a
ingestão de alimentos etc.); ambientais (constrição em desprazível situação de
cativeiro)99 (grifo nosso).
Observe-se que o art. 32 da Lei nº 9.605/98 é crime de tipo misto
alternativo, sendo necessário apenas o enquadramento em um núcleo do tipo penal,
dentre vários, para a configuração de delito.
No caso em epígrafe, a conduta criminal, devidamente comprovada,
ocorreu pela violência contra o animal silvestre por meio dos atos de despejar-lhe
álcool e atear-lhe fogo, o que ocasionou sua morte.
Inicialmente, forçoso reconhecer que há inconsistências no Laudo
Pericial. De fato, a Perícia Técnica, ainda que tenha confirmado a voz do réu
VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO nos vídeos, não identificou quais
7000391-71.2022.7.00.0000
40001345235 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001345235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81ed...
5/12
eram esses vídeos ou quais palavras foram proferidas por ele. Assim, com base na
Perícia Técnica, não é possível especificar quem era o réu nos vídeos citados.
De todo modo, essa não foi a única prova produzida no curso do
processo, restando caracterizado o crime pelas provas documentais e orais nele
colhidas, conforme explicação adiante.
Os vídeos juntados aos autos do Inquérito confirmam a materialidade
e a dinâmica do crime. As imagens mostram um militar que despeja álcool sobre o
animal, enquanto outro lhe ateia fogo (evento 2, vídeo 3, do IPM).
Por sua vez, a autoria do crime é comprovada pela confissão dos réus
na fase investigativa em conjunto com a prova testemunhal colhida em Juízo. Segue,
para tanto, a transcrição de trecho do depoimento de VITOR FERNANDES DE
OLIVEIRA LEÃO em IPM (evento 1, documento 3, fls. 17-18, do IPM):
[...] No dia 18 de outubro de 2019, no 57° BI Mtz, por volta das 2230h, quando
estava consumindo a sua refeição no alojamento de Cb e Sd da 2ª Cia Fuz, o
referido militar veio a sentir um forte odor e ao verificar constatou que se tratava
de um gambá que aparentemente estava quase morto. Com intuito de preservar a
integridade física dos militares presentes no alojamento pegou um balde e
capturou o animal. Auxiliado pelo Sd EP ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA retiraram
o animal do alojamento e ao constatar que o animal não se mexia mais, o Sd EP
ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA decidiu atear fogo no mesmo, do lado de fora do
alojamento da 2ª Cia Fuz. Após o ocorrido os restos mortais do animal foram
jogados no lixo [...] (grifo nosso.)
Do mesmo modo, trago trechos do depoimento de ANDRÉ
EDUARDO TEIXEIRA (evento 1, documento 4, fl. 1-2, do IPM):
[...] No dia 18 de outubro de 2019, no 57º BI Mtz, por volta das 2230h, logo após
ter trocado de roupa tomou conhecimento que militares da Cia haviam capturado
um gambá. Ao verificar o ocorrido verificou que o Sd VITOR FERNANDES havia
capturado um gambá e que o mesmo, encontrava-se dentro de um balde. Ao
constatar que o animal não se mexia mais, decidiu queimar o animal, do lado de
fora do alojamento da 2ª Cia Fuz, com o intuito de evitar o mal cheiro do animal e
que alguma doença pudesse ser transmitida aos militares do alojamento da 2ª Cia
Fuz. Então, o Sd VITOR FERNANDES jogou o álcool no animal e o referido
militar acendeu o fogo. Após o ocorrido os restos mortais do animal foram jogados
no lixo [...] (grifo nosso.)
Em Juízo, os réus usaram do direito ao silêncio. Por sua vez, a versão
apresentada em investigação pelos acusados é reforçada pelo ex-Sd Yuri D'Almeida
de Morais, durante sua inquirição na fase judicial. Essa testemunha afirmou que,
quando descia do alojamento, o fato estava ocorrendo: um estava jogando álcool e
outro estava ateando fogo. Relatou que, ao chegar ao local, o animal já estava em
7000391-71.2022.7.00.0000
40001345235 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001345235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81ed...
6/12
chamas. Ressaltou, por fim, que quem estava próximo ao gambá eram os réus
VITOR FERNANDES e ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA (evento 105, vídeo 3, a
partir do minuto 8:00, da APM).
Nota-se, assim, pelo conjunto probatório, que houve a prática do crime
de maus-tratos a animal silvestre, em unidade de desígnios, pelo ato de captura com
balde e despejo de álcool no gambá pelo réu VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA
LEÃO e pela conduta de atear fogo no animal pelo réu ANDRÉ EDUARDO
TEIXEIRA.
À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica
e amolda-se às elementares constantes do art. 32, caput, da Lei nº 9.605/98. Aos
réus VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO e ANDRÉ EDUARDO
TEIXEIRA não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade,
eis que se trata de agentes imputáveis dos quais se esperava a adoção de conduta
diversa da consumada.
Passo, portanto, à dosimetria da pena de cada um dos réus.
1.1 ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA
Analisando as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que o réu é
primário, com bons antecedentes. Bem assim, não há circunstâncias judiciais que
devam ser valoradas negativamente, ressaltando que o meio empregado será
valorado na fase seguinte, o que conduz à neutralidade da presente circunstância.
Assim, fixo a pena-base para o réu em 3 (três) meses.
Na segunda fase, devem incidir a agravante prevista no art. 70, II, “e”,
do CPM, pelo emprego de fogo na prática delitiva; e a agravante contida no art. 70,
II, “l”, do CPM, por estar de serviço no momento do crime, conforme escala juntada
aos autos (evento 1, doc. 3, fl. 8, do IPM).
Por sua vez, está presente a atenuante prevista no art. 72, I, do CPM
(agente menor de vinte e um anos), conforme qualificação do réu (evento 153 da
APM).
Concorrem,
pois,
uma
circunstância
atenuante
preponderante
relacionada à personalidade do agente com duas agravantes, que não se encaixam
em nenhuma das circunstâncias prevalecentes relacionadas no art. 75 do CPM.
Logo, a menoridade do réu é circunstâncias que prepondera sobre o emprego de
fogo e o crime cometido em serviço.
Nessa linha, cito as seguintes decisões desta Corte Superior:
7000391-71.2022.7.00.0000
40001345235 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001345235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81ed...
7/12
EMENTA - APELAÇÃO - CONDENAÇÃO - PRIMEIRA INSTÂNCIA - FURTO
QUALIFICADO - CRIME COMETIDO EM SERVIÇO. - Ausência de nulidade -
Confissão extrajudicial lícita - Laudo de exame de corpo de delito - Inexistência de
lesão ou agressão nos acusados. -Confissão em IPM - Retratação em Juízo - Provas
- Instrução criminal - Configuração do delito. - Concurso de agravante e
atenuante - Art. 75 do CPM – Preponderância da “menoridade” em relação à
circunstância “estar em serviço” - Redução da pena, observados os limites da
pena cominada ao crime em questão. - Provimento parcial ao recurso da defesa. -
Decisão unânime (grifo nosso).
(Apelação nº 2005.01.049929-6, Relator Ministro Carlos Alberto Marques Soares,
julgado em 10/8/2006, DJ de 9/10/2006); (Grifo nosso.)

APELAÇÃO. MPM. DEFESA. PECULATO-FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO.
TENTATIVA.
CONDUTA
FACILITADA
PELA
CONDIÇÃO
DE
MILITAR.
INSUFICIENTE.
PRINCIPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
MILITAR
RECRUTA.
LOTAÇÃO DIVERSA DO LOCAL DA SUBTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO
MANTIDA. CRIME CONSUMADO. BEM FORA DA DISPONIBILIDADE DA
VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADO. RES FURTIVA DENTRO DO VEÍCULO NO
INTERIOR DA UNIDADE MILITAR. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA.
CRIME
TENTADO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
IMPROCEDENTE.
ARREPENDIMENTO
EFICAZ.
IMPROCEDENTE.
CONCURSO
DE
AGRAVANTE E ATENUANTE. MENORIDADE E MOTIVO FÚTIL.
AGRAVANTE
NÃO
DEMONSTRADA
A
CONTENTO.
MENORIDADE
PREPONDERA SOBRE TODAS AS OUTRAS. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE.
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA PARA REDUZIR A PENA
[...]. V - A colaboração do militar ao ser interpelado não afasta a antijuridicidade
de sua conduta a ponto de excluir a punibilidade. Necessária a ação voluntaria do
agente confessando e devolvendo o bem antes da consumação, não se confundindo
com a desistência por circunstâncias alheias à vontade do agente. Apelo não
provido. Decisão por maioria (grifo nosso).
(Apelação nº 0000031-52.2015.7.05.0005, Relator Ministro José Coêlho Ferreira,
julgado em 4/10/2016, DJe de 26/10/2016.)
A despeito disso, mantenho inalterada a sanção anteriormente dosada,
porquanto já se encontra no mínimo legal, merecendo deferência o enunciado
sumular nº 231 do STJ (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir
à redução da pena abaixo do mínimo legal”).
Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 32, § 2º, da
Lei nº 9.605/98, em razão da morte do animal silvestre. Assim, tendo como base os
requisitos impostos pelo art. 6º da mesma Lei, e consideradas as baixas
consequências do crime para a saúde pública e para o meio ambiente, bem como os
bons antecedentes do réu, deve ser aplicado o patamar mínimo de 1/6 (um sexto).
7000391-71.2022.7.00.0000
40001345235 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001345235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81ed...
8/12
Fixo, assim, a pena definitiva em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias
de detenção.
Ademais, o preceito secundário do art. 32, caput, da Lei nº 9.605/98
impõe, em conjunto, a condenação em multa pelo delito. Quanto a essa pena,
importante mencionar que, ainda que não haja previsão de pena de multa no Código
Penal Militar, é obrigatória sua aplicação por força da Lei nº 13.491/17 e do
Princípio da Reserva Legal, como bem decidiu essa e. Corte no recente julgado
abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MOEDA FALSA.
ARTIGO 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAMENTO DE RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU CIVIL. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DA MOEDA
FALSA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE
MENOR IMPORTÂNCIA. ARTIGO 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL COMUM.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO
DE ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
CABIMENTO. ENUNCIADO Nº 73 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUALIDADE DA FALSIFICAÇÃO. NÃO
APLICAÇÃO. FORMA TENTADA. ARTIGO 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PREJUDICIALIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 32 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA APLICADA POR SERVIÇOS COMUNITÁRIOS.
NÃO
ACOLHIMENTO.
RECONHECIMENTO
DO
ARREPENDIMENTO
POSTERIOR. ART. 16 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. NÃO
ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE. [...] A despeito de o art. 55 do Código Penal Militar não prever
a pena de multa, não se pode falar em aplicação de legislação extravagante in
mallam partem, mas, tão somente, na estrita observância dos Princípios da
Legalidade e da Reserva Legal, os quais vinculam as penas cominadas aos
Acusados ao tipo penal incursionador. Vale dizer que, tal como no caso em
exame, cuja conduta foi tipificada como crime de moeda falsa, descrito no artigo
289, § 1º, do Código Penal comum, embora categorizado como “crime militar por
extensão” quando cometido na forma e nas circunstâncias delineadas pelos inciso
II e III do artigo 9º do Código Penal Militar, em sua essência, é um crime comum,
de sorte que a alteração introduzida pela novel Lei nº 13.491/2017 albergou,
unicamente, os tipos penais, ou seja, os preceitos primários e secundários da
legislação penal extravagante, restando preservados os Postulados da Legalidade
e da Reserva Legal, sem que se possa suscitar eventual violação ao Princípio da
Especialidade [...]. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por
unanimidade (grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000744-48.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 17/02/2022, Data
de Publicação: 09/03/2022.)
7000391-71.2022.7.00.0000
40001345235 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001345235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81ed...
9/12
Assim, com base no critério do art. 6º, III, da Lei nº 9.605/98, que
estipula que se deve observar, para gradação das penalidades, “[...] a situação
econômica do infrator, no caso de multa”, e as regras contidas no art. 18 da Lei nº
9.605/98 c/c o art. 49 do Código Penal Comum, condeno o réu ao patamar mínimo
de 10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para cada
dia-multa, totalizando o valor de 1/3 do salário mínimo de multa.
Por fim, considerando a condenação em pena inferior a um ano e o fato
de que o autor era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, há que se
considerar, para fins prescricionais, o lapso temporal de 1 (um) ano, por força do
art. 125, VII c/c o art. 129, ambos do CPM. E, diante da data de recebimento da
Denúncia em 28/8/2020, último marco interruptivo da prescrição no presente caso,
com fundamento no art. 125, § 5º, I, do CPM, forçoso reconhecer a ocorrência da
prescrição da pena em concreto.
Assim, declaro, de ofício, extinta a punibilidade do acusado ANDRÉ
EDUARDO TEIXEIRA, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII
e § 5°, inciso I, c/c o art. 129, todos do CPM, em razão da prescrição da pretensão
punitiva estatal pela pena in concreto.
1.2 VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO
Analisando as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que o réu é
primário, com bons antecedentes. Bem assim, não há circunstâncias judiciais que
devem ser valoradas negativamente, ressaltando que o meio empregado será
valorado na fase seguinte, o que conduz à neutralidade da presente circunstância.
Assim, fixo a pena-base para o réu em 3 (três) meses de detenção.
Na segunda fase, devem incidir a agravante prevista no art. 70, II, “e”,
do CPM, pelo emprego de fogo na prática delitiva; e a agravante contida no art. 70,
II, “l”, do CPM, por estar de serviço no momento do crime, conforme escala juntada
aos autos (evento 1, doc. 3, fl. 8, do IPM).
Deve-se aplicar à pena o patamar mínimo de 1/5 (um quinto) para cada
agravante, conforme o disposto no art. 73 do CPM, agravando a pena para 4 (quatro)
meses e 6 (seis) dias de detenção.
Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 32, § 2º, da
Lei nº 9.605/98, em razão da morte do animal silvestre. Assim, tendo como base os
requisitos impostos pelo art. 6º da mesma Lei e consideradas as baixas
consequências do crime para a saúde pública e para o meio ambiente, bem como os
bons antecedentes do réu, deve ser aplicado o patamar mínimo de 1/6 (um sexto).
7000391-71.2022.7.00.0000
40001345235 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001345235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81e...
10/12
Fixo, assim, a pena definitiva em 4 (quatro) meses e 27 (vinte e
sete) dias de detenção.
Quanto à pena de multa, com base no critério do art. 6º, III, que
estipula que se deve observar, para gradação das penalidades “[...] a situação
econômica do infrator, no caso de multa”, e as regras contidas no art. 18 da Lei nº
9.605/98, c/c art. 49 do Código Penal Comum, condeno o réu ao patamar mínimo de
10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para cada
dia-multa. Fixo, assim, o valor total de 1/3 do salário mínimo de multa.
Com fundamento no art. 33, § 2°, alínea c, do CP, o condenado deverá
iniciar eventual cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto.
Concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Por preencher os
requisitos legais do art. 84 do CPM, defiro-lhe, outrossim, o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, para cumprimento das condições previstas no art. 626 do
CPPM, com exceção da alínea a, e com a obrigatoriedade de comparecimento
trimestral perante o Juízo da Execução.
2. CAIO DA SILVA VIEIRA
CAIO DA SILVA VIEIRA foi denunciado pelo crime de apologia de
fato criminoso, previsto no art. 156 do CPM, e posteriormente absolvido com base
no art. 439, “e”, do CPPM.
O réu, com base na Exordial, teria realizado filmagem do crime de
maus-tratos a animal silvestre e, nessa oportunidade, teria enaltecido o crime com as
expressões “filha da puta, vai queimar no inferno, arrombado”, “quero ver tu andar
agora, filho da puta” e “espetinho de gambá”.
No apelo, o MPM afirma que (evento 1, doc. 4):
No que tange ao acusado CAIO DA SILVA VIEIRA, há de se observar que o
acusado confessou em juízo ter produzido o primeiro vídeo. Tal fato aliado à
conclusão do Laudo Pericial n° 055/2020 apontando a presença de sua voz nos
vídeos, além da sua confissão em sede policial, são suficientes para concluir que o
acusado é o autor dos fatos carreados na denúncia. De mais a mais, os vídeos
anexados ao IPM (evento 2, anexos 4 e 5) demonstram de forma clara a sua
intenção de praticar o delito descrito no art. 156 do CPM com a incidência da
agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l”, do referido Código [...] (grifo
nosso.)
Não assiste razão ao Apelante.
7000391-71.2022.7.00.0000
40001345235 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001345235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81e...
11/12
Ao contrário do que alega o Parquet, o réu CAIO DA SILVA VIEIRA,
tanto em fase investigativa como judicial, ressaltou que filmou apenas a captura do
animal, negando ser o responsável pelos outros vídeos e frases nele ditas. Observe-
se, para tanto, trecho do depoimento em Inquérito (evento 1, doc. 3, fls. 14-15):
[...] Ao verificar o que estava ocorrendo constatou que alguns militares haviam
capturado um gambá e resolveu filmar a ação. O Sd CAIO informou, ainda, que
somente filmou a ação dos militares quando estavam no alojamento e que não
participou da ação de queima do gambá [...] (grifo nosso.)
Em Juízo, o réu ratificou seu depoimento em Inquérito e afirmou ter
filmado apenas o momento da captura, ocorrida no interior do alojamento. Disse,
ainda, que quando desceu do alojamento já haviam ateado fogo ao animal silvestre e
que não proferiu quaisquer das falas presentes no vídeo.
Do mesmo modo, não há testemunhas que confirmem a autoria desse
crime. Dentre os depoimentos prestados, a testemunha Yuri D’Almeida de Morais
declarou não ter visto o réu filmando o ato de queima do animal, ocorrido no lado de
fora do alojamento.
Por fim, como já explicado, a Perícia Técnica, embora ateste a voz do
acusado CAIO DA SILVA VIEIRA nos vídeos, não esclarece sobre em quais deles
esse réu teria se pronunciado ou quais frases se relacionam a sua voz.
Nesse contexto, a instrução criminal não trouxe elemento robustos que
permitam imputar a autoria do delito, devendo prevalecer o princípio do in dubio
pro reo. Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência do e. STM:
EMENTA: APELAÇÃO DO MPM. FURTO. SUBTRAÇÃO DE NOTEBOOK.
AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
INDUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. Caso permaneça
incerta e nebulosa a comprovação da autoria, presume-se inocente o acusado de
furtar notebooks do interior de Organização Militar. O convencimento judicial
apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre circunstâncias
objetivas, com lastro probatório nos autos. Do contrário, a absolvição emerge
como única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu -
in dubio pro reo. Apelação ministerial desprovida. Decisão unânime (grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000517-29.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
17/12/2019, Data de Publicação: 04/02/2020.)
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CRIME DE FURTO. AUTORIA DELITIVA. NÃO
COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. Aplica-se
o Princípio in dubio pro reo quando não há prova da materialidade e a certeza,
indene de dúvidas, acerca da autoria do ilícito. Apelo do MPM conhecido e não
provido. Decisão unânime (grifo nosso).
7000391-71.2022.7.00.0000
40001345235 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 18:54
:: 40001345235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c3dbea00f28c81e...
12/12
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000180-40.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/10/2019,
Data de Publicação: 22/10/2019.)
Portanto, deve-se manter a absolvição do réu CAIO DA SILVA
VIEIRA ante a ausência de provas suficientes para sua condenação, nos termos do
art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
Apelo ministerial para condenar o réu ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA pela prática
do crime previsto no art. 32, caput e § 2º, da Lei nº 9.605/98 c/c o art. 9º, II, alínea
“e”, do CPM, à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e à pena de
multa de 1/3 (um terço) do salário mínimo e declaro, ex officio, a extinção de sua
punibilidade, com base no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, e § 5°, inciso
I, c/c o art. 129, todos do CPM, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal
pela pena in concreto; para condenar o réu VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA
LEÃO pela prática do crime previsto no art. 32, caput e § 2º, da Lei nº 9.605/98 c/c
o art. 9º, II, alínea “e”, do CPM, à pena de 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias
de detenção e à pena de multa de 1/3 (um terço) do salário mínimo, com direito ao
sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante cumprimento das condições previstas
no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea a, e com a obrigatoriedade de
comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, com o regime prisional
inicialmente aberto e com o direito de recorrer em liberdade; e para manter a
absolvição do réu CAIO DA SILVA VIEIRA, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do
CPPM.
Brasília, 25 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345235v8 e
do código CRC 3c4907af.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 7/10/2022, às 16:35:55
1. PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente: crimes ambientais (Lei 9.605/1998). 7. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2019. E-book. Parte II, Seção II, Delitos contra a Fauna.
7000391-71.2022.7.00.0000
40001345235 .V8
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR